Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700659-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABILIO MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Fabiana Belarmino Lemos, Allan Dias Oliveira e Aline Fernanda Nogueira Sena em favor de ABILIO MARTINS DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão preventiva do paciente. Os impetrantes argumentam que o paciente está preso desde o dia 24 de fevereiro de 2021, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável). Ressaltam que há presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem em razão da inexistência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva. Aduzem que existe a possibilidade de aplicação de medidas cautelares no lugar da prisão, que seria suficiente para resguardar a ordem pública e garantir o andamento da instrução e da aplicação da lei penal, por ser o paciente primário e de bons antecedentes, ter trabalho e residência fixa. Afirmam ainda não serem verdadeiros os fatos narrados pela vítima, por serem contraditório e inconsistentes. Salientam, por fim, que a prisão cautelar é mais gravosa do que futura condenação. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, por ser medida mais razoável. No mérito, pedem que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, relaxando-lhe a prisão preventiva ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico através da tornozeleira eletrônica. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente é vista no ID n.o 84380260 dos autos principais e baseou-se na necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de reiteração criminosa, tendo em vista o paciente ser professor de aulas de reforço e encontrar-se em lugar incerto e não sabido, furtando-se da aplicação da lei. A liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Que não é o caso dos autos. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e de materialidade da conduta delitiva do paciente, conforme se depreende da ocorrência policial n.o 2.622/2019 - 27a/DP, do relatório final do inquérito policial e da decisão de recebimento da denúncia, além do depoimento da vítima e testemunhas, os quais apontam que ABILIO MARTINS DA SILVA, de forma livre e consciente, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, por diversas vezes, contra a menor Y. H. M. M. (na época em que a menor tinha entre 09 e 12 anos de idade). Com relação ao requisito da necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e o modus operandi empregado, além da possibilidade de reiteração delitiva, pois ministra aulas particulares para diversos alunos. Em uma detida análise dos autos, noto que o pedido de prisão preventiva realizado pelo Ministério Público se deu para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ante a alta periculosidade do paciente, que mudou de endereço com o intuito de se esquivar de eventual responsabilização criminal. Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, o qual restou devidamente fundamentado conforme trecho da decisão a quo (ID n.o 84380260): “Com efeito, os autos retratam atos sexuais praticados por professor em face de aluna menor de 14 (anos) e por diversas vezes num período de três anos. A condição de professor da vítima, além de contribuir para o aliciamento da vítima, eleva a gravidade dos fatos. Some-se a isso, o fato de acusado ministrar aulas particulares para diversos alunos, a reforçar a necessidade da medida cautelar extrema ante o receio de reiteração criminosa. No que concerne à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, verifico que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido e já deu claras amostras de que pretende se furtar à aplicação da lei penal. De fato, após ser ouvido pela autoridade policial em setembro de 2019 (ID 74078742, fls. 20/21), o acusado evadiu-se do distrito da culpa, não mais sendo localizado no endereço por ele declinado, nem no outro logradouro constante dos autos (ID 78530842 e 80888240). A conjugação desses fatos aponta no sentido de que o acusado desafia a paz social e certamente acredita na impunidade na repressão criminal. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e para resguardar a credibilidade da justiça. No caso, a segregação provisória se impõe sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, observo que o pressuposto e a condição para a segregação cautelar encontram-se preenchidos. O primeiro pelo recebimento da denúncia e; o segundo, pela pena cominada abstratamente ao tipo.” Saliente-se, por fim, que o fato de o paciente ter ocupação lícita e emprego e residência fixa e não ser portador de maus antecedentes não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, aliado ao fato da possibilidade de reiteração criminosa por ser professor de reforço de vários alunos, conforme precedente abaixo colacionado: “(...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro, ao menos nesta análise perfunctória, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Comunique-se a autoridade coatora, solicitando-lhe informações. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021 20:04:34. ROBSON BARBOSA Desembargador